Tribunal: TJES
Processo: 5006721-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006721-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: JOSE BARBOSA FILHO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inadmissibilidade, em face de decisão interlocutória que fixou honorários periciais.

O recorrente alega a urgência da medida e a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que fixa honorários periciais pode ser impugnada via agravo de instrumento, com fundamento na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e não prevê a hipótese de decisão que arbitra honorários periciais.

4)
A tese fixada pelo STJ no Tema 988 admite a mitigação da taxatividade apenas em situações excepcionais, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

5)
No caso, não há urgência qualificada, pois a discussão sobre o valor dos honorários não se torna inútil se postergada.

6)
A matéria não se sujeita à preclusão imediata, podendo ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC, havendo possibilidade de ressarcimento ou compensação futura caso o valor seja revisto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que fixa honorários periciais não consta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

2. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) não se aplica à fixação de honorários periciais quando ausente a urgência decorrente da inutilidade do provimento final, devendo a matéria ser suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões".

Dispositivos relevantes ciados:
CPC, § 1º do art. 1.009; art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (Recursos Repetitivos).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou honorários periciais, sob o fundamento de não cabimento da via recursal eleita.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu, no art. 1.015, rol taxativo de hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento.

Nesse contexto, a decisão que arbitra honorários periciais não figura entre os incisos do referido dispositivo legal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Todavia, na hipótese, não se vislumbra a urgência qualificada exigida pela Corte Superior para excepcionar a regra processual.

Sob esse prisma, a discussão acerca do valor dos honorários periciais não se torna inútil se postergada para o momento da apelação, uma vez que eventual pagamento a maior poderá ser ressarcido ou compensado ao final da demanda, caso o ente público se sagre vencedor ou a parte autora seja sucumbente, observadas as regras da gratuidade de justiça.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que questões relacionadas à instrução probatória e despesas processuais, via de regra, não ensejam a interposição imediata de agravo de instrumento.

A questão pode ser plenamente rediscutida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme preceitua o § 1º do art. 1.009 do CPC, afastando-se a preclusão.

Em uníssono, é
de se conferir
o entendimento de todas as Câmaras Cíveis Isoladas desta Corte
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO RECURSAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PASSÍVEL DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de cabimento, diante da ausência de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015. O agravante sustenta a aplicabilidade da teoria da taxatividade mitigada para permitir a apreciação imediata da decisão que fixa os honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixa os honorários periciais comporta impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, à luz da teoria da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, como o agravo de instrumento interposto contra decisão que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. A fixação de honorários periciais não integra o rol do art. 1.015 do CPC/2015 e tampouco configura situação excepcional a justificar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, conforme o Tema 988 do STJ. 5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a ausência de urgência impede o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa honorários periciais. 6. A questão relativa à fixação dos honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser suscitada como preliminar nas razões da apelação. 7. Não se demonstra qualquer prejuízo irreparável ou inutilidade do julgamento posterior em apelação, o que afasta o cabimento excepcional do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada. 8. A ausência de urgência afasta a possibilidade de aplicação do entendimento jurisprudencial firmado no Tema 988/STJ, impedindo o conhecimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
O arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada. 2. A fixação de honorários periciais pode ser objeto de impugnação em preliminar de apelação, não estando sujeita à preclusão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1º, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.935.537/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.827.854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01.12.2021; TJSP, AI 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05.03.2024; TJMG, AgInt 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31.01.2024. (5007106-55.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 28/08/2025
)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo interno interposto por Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A (sucessora de Itaú Seguros S/A) contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento em razão de não cabimento, por tratar-se de decisão que determinou o pagamento de honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou os honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, em face do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento de forma taxativa, não incluindo a fixação de honorários periciais. 4. A tese fixada no Tema 988 do STJ admite a aplicação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência que torne inútil o julgamento da matéria em apelação, circunstância não verificada no caso. 5. A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente. 6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não abrange a fixação de honorários periciais. 2. A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Tema 988 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01/12/2021; TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05/03/2024; TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31/01/2024. (5002733-15.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO RAPHAEL AMERICANO CAMARA
2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 06/02/2025
)

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO REJEITADA – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES – URGÊNCIA NÃO DESCORTINADA – TEMA 988 DO STJ – TAXATIVIDADE MITIGADA – INAPLICABILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Deve ser afastada a argumentação contida nas razões recursais de que a hipótese reclama urgência na sua apreciação por este egrégio Tribunal, sob pena de inutilidade do julgamento da matéria quando interposta eventual apelação, uma vez que pode, perfeitamente, ser sustentada pelo Ente Público, em sede de apelação ou de contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1º), a fim de submeter ao crivo desta Instância ad quem a alegada excessividade dos honorários periciais e inobservância da Resolução nº 06/2012 do TJES, cabendo à parte sucumbente, no caso de êxito da tese recursal, o dever de ressarcir o Estado do Espírito Santo quanto a valor eventualmente pago a maior ou em desconformidade com sobredito instrumento normativo.

2) Descabe falar em urgência se a decisão impugnada não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, que enseje a análise imediata da matéria por esta Instância revisora, além de que, trata-se de quantia que não abalará as finanças públicas e tampouco inviabilizará o cumprimento da obrigação pelo Ente Público, sem prejuízo da possibilidade de se rediscutir a matéria oportunamente.
3) Agravo Interno conhecido e desprovido. ACORDA a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. DECISÃO À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (5002790-38.2021.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 20/11/2021
)

EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Agravo de Instrumento, sob fundamento de ausência de cabimento, por se tratar de impugnação a indeferimento de produção de prova (quesitos periciais), hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC/2015 nem abrangida pela taxatividade mitigada fixada pelo Tema 988 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de quesitos periciais constitui hipótese de cabimento de agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC/2015; (ii) verificar se, no caso concreto, está configurada urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo o indeferimento de produção de prova ou de quesitos periciais. A tese do Tema 988/STJ admite mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se presume e deve ser comprovado pela parte recorrente. A alegação de eventual anulação futura da sentença por cerceamento de defesa constitui consequência natural do sistema recursal (art. 1.009, §1º, do CPC/2015), não configurando, por si só, a urgência excepcional exigida para a mitigação da taxatividade. O Agravante não demonstrou a existência de risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, razão pela qual não se aplica a taxatividade mitigada. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que o indeferimento de prova pericial ou de quesitos não autoriza a interposição de agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência, o que não se verifica no caso. Inexistem fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, impondo-se sua manutenção integral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O indeferimento de produção de prova pericial ou de quesitos periciais não constitui hipótese de cabimento de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015. A aplicação da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria na apelação, o que não se presume. A alegação de possível cerceamento de defesa, por si só, não configura urgência apta a justificar o processamento do agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, §1º; 1.015; 932, III. Lei nº 6.830/80, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.593.022/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23/09/2024; STJ, AREsp 2.923.246, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJEN 14/08/2025; STJ, AREsp 2.834.419, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 14/08/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.441.686/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.356.578/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/05/2024; TJES, AI 5002733-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, pub. 06/02/2025; TJES, AI 5003431-21.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21/02/2025. (5000515-77.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 09/02/2026
)

Por conseguinte, não demonstrada a situação emergencial que torne ineficaz a apreciação da matéria em momento posterior, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para proceder a uma análise mais aprofundada da controvérsia, que cinge-se à aplicação da teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) para admissibilidade de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que fixou honorários periciais acidentários no montante de R$ 2.798,07.

O Eminente Relator votou pelo desprovimento do agravo interno, sob o fundamento de inexistência de urgência que justifique o conhecimento do agravo de instrumento originário.

Com a máxima vênia devida ao Relator, ouso divergir do seu posicionamento.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil admite mitigação quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação.

No caso em tela, o d. juízo de origem estipulou honorários periciais que suplantam o limite máximo estipulado por este próprio Tribunal para perícias em Varas de Acidente do Trabalho (R$ 835,96), impondo a utilização da tabela do Conselho Nacional de Justiça, sem prévia oitiva do perito ou manifestação fundamentada quanto à complexidade excepcional do ato. Referido cenário ofende o disposto no § 2º do art. 1º da Resolução TJES nº 06/2012 e no § 4º do art. 2º da Resolução CNJ nº 232/2016.

A urgência necessária para mitigar o rol processual encontra-se presente na determinação de pagamento adiantado da verba (id. 13454150). Remeter a discussão para o momento do recurso de apelação revela-se medida inócua, porquanto o montante já terá sido levantado pelo profissional médico particular. Faticamente, a restituição de valores aos cofres públicos mostra-se altamente improvável e sujeita a percalços operacionais que evidenciam o risco de dano ao erário.

Tal raciocínio encontra amparo em julgados deste Sodalício, que reconhece o cabimento da via recursal para resguardar a aplicação das normativas administrativas estaduais. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. VALOR DA CAUSA. TRABALHO DO EXPERT . DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “é possível a revisão dos honorários sugeridos pelo perito e homologados pelo Magistrado, podendo o profissional escusar-se caso não concorde com o novo valor atribuído ao serviço, nos termos do art . 467, caput do CPC” (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005176-41.2021.8.08 .0000, Relator.: Des. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/02/2022; Data da Publicação: 07/02/2022). 3. No caso dos autos, a objetiva desproporção entre o valor homologado a título de honorários periciais e os contornos concretos da demanda impõe sua revisão, a fim de que a verba seja fixada em conformidade aos valores usualmente praticados no mercado . 4. Honorários provisórios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuízo da possibilidade de reanálise posterior, quando do arbitramento dos honorários definitivos. 5 . Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050629720248080000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008230-10.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: RICARDO RAMLOW JUNIOR E OUTROS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS. VALOR FIXADO ACIMA DO LIMITE DA TABELA OFICIAL . POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ N.º 232/2016. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou seus pedidos de aplicação do Ato TJES n.º 258/2021, redução do valor dos honorários periciais e adiamento do pagamento para a fase de apuração da sucumbência. No caso, o Juízo de origem arbitrou os honorários periciais em R$ 4 .000,00, considerando a complexidade da perícia, litígio com mais de 15 anos de tramitação e recusa de outros peritos ao encargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor dos honorários periciais fixados acima do limite da tabela oficial (Ato TJES n .º 258/2021)é admissível, considerando a Resolução CNJ n.º 232/2016; (ii) verificar se a questão relativa ao adiamento do pagamento dos honorários periciais constitui inovação recursal, não cabendo sua análise em grau de recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A fixação de honorários periciais superiores ao limite da tabela oficial é admitida, desde que devidamente fundamentada, conforme autorizado pelo art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ n.º 232/2016. No caso concreto, o Juízo de origem justificou o valor com base na complexidade da perícia, na duração prolongada do litígio e nas recusas anteriores de outros peritos, cumprindo o requisito de fundamentação . 4. A tabela de honorários do Ato TJES n.º 258/2021 não é um limite absoluto, mas parâmetro orientador, conforme entendimento consolidado deste Tribunal, sendo possível a superação do valor previsto quando houver justificativa idônea, como no caso em análise. 5 . A pretensão do Agravante de postergar o pagamento dos honorários periciais para a fase final do processo não foi oportunamente suscitada no Juízo de origem, configurando inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, conforme os princípios da devolutividade recursal e do duplo grau de jurisdição. 6. Não se vislumbra nulidade ou irregularidade na decisão agravada, que se encontra em conformidade com a Resolução CNJ n.º 232/2016 e com o entendimento deste Sodalício sobre a matéria . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O pagamento dos honorários periciais de beneficiário da gratuidade de justiça, a cargo do Estado, pode ultrapassar os limites previstos em tabela oficial, desde que a fixação seja devidamente fundamentada, nos termos da Resolução CNJ n.º 232/2016. 2. A inovação recursal é vedada, sendo incabível a análise de questões não suscitadas na instância de origem, em respeito aos princípios da devolutividade recursal e do duplo grau de jurisdição . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ n.º 232/2016, art. 2º, § 2º e § 4º; Ato TJES n .º 258/2021. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5004721-76.2021.8 .08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j . 21/06/2022. TJ-DF, AI 0732313-69.2021.8 .07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j . 09/03/2022. TJ-SP, AI 2074538-20.2020.8 .26.0000, Rel. Des. Simões de Vergueiro, 16ª Câmara de Direito Privado, j . 13/07/2020.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50082301020248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto, pedindo redobrada vênia ao Desembargador Relator,
inauguro divergência para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo interno
interposto pelo INSS para reformar a decisão monocrática de id. 16022809, determinando o regular processamento do agravo de instrumento originário e, ato contínuo, a sua apreciação meritória pelo colegiado.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador